Tribunal: STF
Processo: RE 1422230
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. JUSTIÇA ELEITORAL. CRIMES ELEITORAIS E COMUNS CONEXOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Como consignado no parecer do Ministério Público Federal, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não divergem do entendimento desta Corte sobre a matéria, “seja no que diz respeito à possibilidade de manejo do habeas corpus, que, embora não admita dilação probatória, ‘não impede a análise aprofundada dos elementos de prova pré-constituído nos autos’; seja em relação ao reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos, ainda que reconhecida a prescrição do crime eleitoral”. Nessa linha, vejam-se o HC 104.190, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Inquérito 4.435-AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, e o RE 1.369.353, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).  



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.